Tribunal: TJDFT
Processo: 0738299-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738299-35.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUÍS CLÁUDIO LIMA MOREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO RASPADA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. NÃO ACOLHIDAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. FLAGRANTE FORJADO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. 243 GRAMAS DE COCAÍNA. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não é inepta a denúncia que narra todas as circunstâncias do fato criminoso, permitindo ao acusado o pleno exercício do direito de defesa, tanto assim que foram oferecidas alegações finais substanciosas. 2. Não há nulidade se a Defesa técnica não se desincumbiu de pleitear a prova que entendia necessária, seja por ocasião de sua defesa prévia ou na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, bem como não demonstrou a utilidade da medida, uma vez que a imputação que recai sobre o réu é de ter em depósito drogas e arma, em sua residência em zona rural de Planaltina, e a medida almejada seria obtenção das imagens de câmera de segurança de todo o bairro Asa Sul. 3. Não há nulidade por violação de domicílio na prova obtida mediante ingresso dos agentes de polícia na residência do acusado, pois os policiais filmaram o momento em que o genitor do réu, de forma calma e refletida, autorizou-lhes o ingresso no domicílio, seguindo de forma diligente e fiel a sugestão veiculada pela 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598051/SP, acerca dos procedimentos que devem ser adotados para que não haja dúvidas acerca da legalidade da ação estatal. 4. O crime de tráfico de drogas é permanente, não havendo ilegalidade no flagrante quando o agente detido tinha em depósito considerável quantidade de cocaína e uma arma de fogo. 5. A palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, em especial porque garantida ao réu oportunidade de exercer sua ampla defesa e o contraditório, não foram produzidas provas aptas a afastar essas presunções nem há indícios nos autos de que os policiais tivessem interesse em incriminar o apelante injustificadamente. 6. Totalmente improcedente a tese de flagrante forjado, porquanto não encontra nenhum respaldo probatório. 7. Comprovado que a droga pertencia ao réu e não tendo ele sequer alegado em juízo ser usuário de drogas, descabido cogitar em desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei 11.343/2006. 8. Diante da quantidade e da qualidade da droga apreendida (243,17g de cocaína, suficiente para produzir até cerca de 2430 doses individuais), das circunstâncias da prisão (decorrente de notícias de que o réu teria envolvimento com facções criminosas da região de Planaltina e estaria praticando o tráfico, sendo que, além das drogas, foi também apreendida uma arma de fogo em sua residência), das suas condições pessoais, em tese, sem recursos para adquirir grande volume de droga para consumo (declarou, em juízo, que costumava trabalhar com serviços gerais, auferindo renda mensal de aproximadamente R$1.200,00, mas estava desempregado ao tempo dos fatos), especialmente cocaína (uma droga sabidamente cara), a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas é medida imperativa. 9. As circunstâncias judiciais especiais do artigo 42 da Lei n. 11.343/06 (natureza e quantidade) devem ser analisadas conjuntamente, na primeira fase da dosimetria no crime de tráfico, considerando como único vetor a fim majorar a pena mínima do delito. 10. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido. O recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 33 da Lei 11.343/2006, sustentando inépcia da denúncia quanto ao crime de tráfico de entorpecentes; b) artigos 301 a 306, todos do Código de Processo Penal, ao argumento de haver nulidades na sua prisão em flagrante, porque não foi abordado com qualquer entorpecente; e c) artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, asseverando que as provas obtidas por meios ilícitos são inadmissíveis no processo penal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 33 da Lei 11.343/2006, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Na espécie, como visto, a inicial trouxe todas as circunstâncias do fato criminoso cuja prática foi imputada ao acusado e apresentou informações suficientes à compreensão do teor da denúncia e a sua defesa, permitindo ao acusado o pleno exercício do direito de defesa, de maneira que não há falar em inépcia” (ID 35050397). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 301 a 306, todos do CPP. Isso porque restou assentado no acórdão guerreado que "a prisão em flagrante ocorreu em estrita observância ao Código de Processo Penal, haja vista ser inconteste que o réu foi abordado ao sair de sua residência, onde guardava grande quantidade de cocaína e uma arma de fogo” (ID 35050397); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 5o, inciso LVI, da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial, a análise de alegada ofensa a dispositivos constitucionais, pois este instrumento processual destina-se exclusivamente à discussão da legislação federal infraconstitucional” (AgRg no AREsp n. 2.043.378/CE, relatora Ministra LAURITA VAZ, DJe de 31/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027